Tribunal: TJBA
Processo: 8004966-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004966-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTA JULIA EMPRESA AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS NASCIMENTO LEITE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO, ANDRE REQUIAO MOURA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 507, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Santa Júlia Empresa Agropecuária Ltda., contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em ação de desapropriação cumulada com imissão provisória na posse, na qual se insurgiu contra a imissão do Município de Cruz das Almas na posse do imóvel, sustentando que a medida somente poderia ocorrer mediante depósito de valor justo e após a conclusão de perícia judicial, além de alegar impossibilidade de acesso à área remanescente da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: definir se é admissível nova insurgência recursal para rediscutir a legalidade da imissão provisória na posse já apreciada em agravo de instrumento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legalidade da imissão provisória na posse já foi apreciada no Agravo de Instrumento n.º 8047343-64.2025.8.05.0000, no qual se reconheceu a presença da urgência e a suficiência do depósito prévio do valor ofertado, sendo dispensável a avaliação judicial prévia, nos termos do art. 15, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941.

4. As alegações relativas à necessidade de prévia perícia judicial, insuficiência do valor depositado e inexistência de urgência já foram debatidas e decididas no recurso anterior, não sendo admissível sua renovação por nova via recursal.

5. A reiteração de questões já decididas atrai a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 ,do CPC, que veda à parte rediscutir no curso do processo matéria já apreciada e acobertada pela preclusão.

6. A observância da preclusão consumativa preserva a segurança jurídica, impede a perpetuação de litígios e afasta o reexame indevido de controvérsias já definitivamente enfrentadas.

7. A alegação de impossibilidade de acesso à área remanescente da propriedade deve ser submetida inicialmente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. É inadmissível a rediscussão, por novo recurso, de matéria já apreciada em agravo de instrumento anterior, quando ausentes fatos novos ou alteração da situação jurídico-processual.

2. A repetição de fundamentos e pedidos já decididos atrai a preclusão consumativa prevista no art. 507, do CPC, impedindo nova deliberação judicial.

3. Questões não submetidas previamente ao juízo de origem não podem ser apreciadas diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 507.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8006557-75.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, pub. 05.06.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8044662-58.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 10.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.°
8004966-44.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
SANTA

JÚLIA EMPRESA AGROPECUÁRIA LTDA
e como agravado
MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da T
erceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator